Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017503-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gestão de Negócios, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (EMBARGADO), WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA - CPF: 883.598.838-15 (EMBARGANTE), ERIK MACEDO CAETANO - CPF: 725.521.743-53 (EMBARGANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 624.400.043-91 (ADVOGADO), VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 25.527.321/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 07.958.702/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 624.400.043-91 (ADVOGADO), ERIK MACEDO CAETANO - CPF: 725.521.743-53 (EMBARGADO), WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA - CPF: 883.598.838-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017503-05.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de n. 1028867-45.2021.8.11.0041 onde litiga com C LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES E OUTRO perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 134574166 o recurso foi conhecido e provido para, ratificando a liminar concedida Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, determinar o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 135825694 o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento para que seja suprida a contradição apontada, de modo a aplicar os efeitos infringentes devidos para reconhecer que a opinião pela suspensão dos efeitos do aditivo formulado pela JUCEMAT/MT se dá única e exclusivamente em razão da alegação de falsidade formulada pelo Sr. LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES, que sustenta que teve o seu certificado digital utilizado indevidamente, ou seja, de que trata-se tão somente de uma opinião (parecer opinativo) da JUCEMAT/MT baseada nas alegações do próprio Embargado (sem qualquer força probatória), de modo a analisar as demais provas trazidas aos autos e consequentemente negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado, fazendo prevalecer o regramento do art. 1.072 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, adverte-se que a discussão sobre a configuração ou não de um grupo econômico entre a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS e VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA não será tratada nesse recurso.

Isso porque qualquer discussão nesse sentido acabaria por violar os limites do pedido e causa de pedir da demanda originária, devendo a deliberação afeta a esse tema deve ser remetida e reservada à deliberação nos autos da conexa Ação Ordinária no 1002194-78.2022.8.11.0041 e eventuais recursos dela derivados.

Estabelecida essa premissa, tem-se que o presente Agravo de Instrumento combate a decisão interlocutória proferida na ‘Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela’ no 1028867-45.2021.8.11.0041 em curso na 7a Vara Cível da Capital, que indeferiu o pedido de retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à função de administrador da empresa VIP SAÚDE.

A pretensão recursal tem como foco demonstrar que atos praticados no sentido de modificar a administração da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA deram-se de forma irregular e não podem gerar efeitos, conforme já reconhecido pela própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, em que pese o entendimento manifestado pelo juízo da causa, perfilho do entendimento adotado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA quando tomou conhecimento da causa e concedeu efeito suspensivo a este Recurso.

Nada obstante os contrapontos elencados pelos Agravados, há elementos suficientes para o preenchimento da probabilidade do direito em relação à tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, promoveram alteração societária irregular.

A teor do documento acostado aos autos (ID 104776454) a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:

“Senhor Empresário,

1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual no 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.

2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica no 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.

Atenciosamente,

Júlio Frederico Muller Neto

Secretário-Geral” (Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)

Reconduzida às partes para o estado anterior a prática do ato apontado como nulo (CC, art. 182), inexiste outra posição a ser adotada senão conferir ao Agravante o direito de retornar à função de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento das autoridades judicial e policial competente (ID 103707076 - Pág. 14/16).

Outro ponto que merece observância, como bem destacou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permaneceu como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).

Logo, apresentou-se proba substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).

Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, porque não teve acesso a outros documentos e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar uma posição protetiva do direito e evitar uma futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.

Aliás, a devolução da condição de administrador ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2a alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.

Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).

Todavia, essas matérias não podem ser tratadas na estreia via desse Agravo de Instrumento, que apenas incursionou no aspecto formal da modificação do administrador, motivo pelo qual sua exigência, caso haja interesse da parte, somente é possível se utilizado o meio autônomo próprio.

Da mesma feita, a continuidade do processamento do litígio sem assegurar ao Agravante o exercício regular de direito já reconhecido na seara administrava contraria a celeridade processual e segurança jurídica, inclusive com possibilidade de danos irreparáveis à imagem, atividade e patrimônio do estabelecimento como um todo.

Lembra-se que o atual conjunto fático-probatório dos autos está sendo examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, trazendo nesse momento elementos capazes de corroborar com a probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.

Finalmente, oportuno frisar que o Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide

Com esses fundamentos, nos estritos limites do art. 300 do CPC c/c aos efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente RECURSO para, ratificando a liminar concedida Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, determinar o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Ficam prejudicados os julgamentos do Agravo Interno e demais pedidos incidentes formulados pela parte Agravada pela falta de interesse processual superveniente.

É como voto.”

O Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide.

À luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, cabendo ao julgador analisar a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e risco do resultado útil da postergação da prestação jurisdicional.

Hipótese concreta em que as provas documentos trazidas nessa fase processual, em especial os efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, confirma a probabilidade do direito e permite determinar o retorno das partes ao estado anterior à modificação do contrato social.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022